Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-31.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000383-31.2020.8.11.9005
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Várzea Grande, com pedido de efeitos translativo e suspensivo, contra decisão prolatada nos autos n. 1010067-23.2020.8.11.0002, proferida pelo juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que deferiu tutela provisória de urgência em favor da contribuinte-agravada LUCIMAR JOAQUIM BARBOSA, consistente “na suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPTU, relativo ao exercício de 2017 e 2018 (i); abstenção de realizar a respectiva cobrança (concernente à CDA de IPTU - exercício de 2017 e 2018) por quaisquer meios, como a realização de protestos, negativação do CPF e/ou qualquer outro tipo de sanção administrativa, até o julgamento do mérito, visto que se está frente à nulidade da CDA, com exigência de novo lançamento, à conformidade legal (ii)”.
Em síntese, pleiteia, preliminarmente, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, consubstanciada na existência de conexão, eis que houve o ajuizamento de execução fiscal (autos n. 1000350-84.2020.8.11.0002) anteriormente à ação anulatória, e, ainda, risco de decisões conflitantes caso prossiga em apartado. Assim não sendo, formula pedido de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito.
Parte agravante isenta do pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC.
É o breve relato. DECIDO.
A recorribilidade no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública possui fundamento legal nos artigos 3o e 4o, da Lei n. 12.153/2009, motivo pelo qual passo à análise.
1. Do efeito translativo
Com efeito, o agravante requer o reconhecimento de conexão entre a ação de execução fiscal (1000350-84.2020.8.11.0002) e a ação anulatória (1010067-23.2020.8.11.0002), sendo prevento o juízo da primeira, tendo em vista que se refere ao mesmo crédito tributário (CDA - IPTU 2017 e 2018).
Todavia, é inconteste que os juizados da fazenda pública possuem competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. Aliás, destaco a Resolução n° 004/2014/TP, do Tribunal de Justiça deste Estado:
Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
(...)
§ 1o. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
(...)
III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);
V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
(...)
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
(...)
Deste modo, o pleito ocasionaria alteração de competência absoluta e, nessa condição, deve ser rejeitada. Cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO POR CONEXÃO. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015.
II - Segundo entendimento firmado pela 1a Seção desta Corte, a ação anulatória de débito tributário e a execução fiscal poderão tramitar separadamente quando um dos juízos for incompetente para apreciar uma das demandas, cabendo ao juízo no qual tramita o executivo fiscal decidir acerca da sua eventual suspensão.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no CC 159.553/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 08/09/2020)
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONTINÊNCIA E CONEXÃO. NÃO APLICAÇÃO QUANDO IMPLICAR ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE IDENTIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.O STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária. Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014.
2. Para o acolhimento da tese de imprescindibilidade de reunião das ações por conexão ou prevenção, seria imprescindível promover o enfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial ante o óbice da súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1700752/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. NÃO APLICAÇÃO QUANDO IMPLICAR ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta. 3. O ajuizamento prévio de ação declaratória visando revisar o título executivo só resulta na suspensão da execução quando devidamente garantido o juízo.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 869.916/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).
Por tudo, rejeito a preliminar.
2. Do efeito suspensivo
Para concessão do efeito suspensivo ativo, necessário que a decisão agravada traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstre a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, em conjugação sistemática com a Lei 12.153/2009.
A parte agravada ajuizou ação anulatória cujo núcleo consiste na inscrição em dívida ativa por meio da CDA n. 3736-2019, no valor de R$ 4.268,97 (quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) – IPTU do exercício 2017-2018, a qual entende indevida, pois no processo administrativo n. 585577-2019 postulou-se a revisão da área construída, e o parecer emitido reconheceu a divergência na metragem e a necessidade de recálculo. Contudo, os valores de 2015 e 2016 não seriam restituídos na via administrativa em razão da confissão exteriorizada em acordo de parcelamento.
Com isso, afirma que a CDA apresenta vício porque não comporta o valor da área correta, bem como há lançamentos de taxa de limpeza pública, o que indica como inconstitucional.
Ainda que a execução fiscal tenha sido distribuída anteriormente (07.01.2020), o manejo da ação anulatória encontra-se inserto no direito de ação do contribuinte como meio de defesa (Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1682256/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020; AgRg no AREsp 836.928/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).
De fato, os créditos tributários gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, daí porque a sua suspensão, a rigor, está vinculada ao depósito integral.
Por outro lado, na hipótese em apreço, a decisão agravada se baseia nos requisitos do art. 300, do CPC, na qual a juíza fez realce ao parecer administrativo, anexo à inicial, que, aos seus olhos, oferece contornos para a probabilidade do direito acerca da nulidade do crédito. Destaco:
“Vale-nos acrescer que, conquanto o caso dos autos constitua como objeto e matéria principal o direito tributário, mormente a controvérsia quanto a existência ou não do crédito tributário ora contestado, ressalta-se que, para fins de possibilitar a análise sumária a que exige a concessão ou não de liminar, importa, neste momento, tão somente a verificação dos requisitos processuais de probabilidade do direito e do perigo de dano, relativos ao pleito de tutela antecipada.
Nos termos do artigo 300, “caput,” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, e devido ao pleito limitar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a abstenção do requerido em efetuar a cobrança do referido crédito, seja por meio de protesto ou penhora bancária, verifico que os requisitos para a tutela antecipada relacionam-se tão somente a constatação, sumária, quanto a possibilidade para a suspensão do crédito, em razão de sua provável inexigibilidade.
Significa dizer que, para fins de concessão do pedido liminar, importa verificar, neste momento processual, se, sumariamente, o crédito tributário padece ou não de algum vício em sua própria constituição originária (lançamento), porquanto a análise da legalidade do crédito tributário é questão atinente ao mérito da ação, de modo que deve ser posteriormente averiguada, tão logo oportunizado o contraditório.
Nesse contexto, verifica-se dos documentos colacionados aos autos a probabilidade do direito invocado, porquanto demonstrada, em análise sumária, o equívoco na metragem para a base de cálculo da alíquota do crédito tributário, neste caso, atestada, inclusive, pelo próprio requerido, em parecer oficial do Município de Várzea Grande (conforme Id. 31065664), emitido nos autos do processo administrativo protocolado pela parte autora, conforme transcrição abaixo colacionada:
(...)
Tem-se demonstrada nos autos, portanto, a probabilidade do direito, em razão do reconhecimento, pelo próprio ente municipal, quanto ao erro na metragem do imóvel considerado para fins de base de cálculo da alíquota do IPTU, o que, em tese, demonstra sumariamente o vício no próprio lançamento e constituição do crédito tributário.
A esse respeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido da insubsistência do crédito tributário, o que teria por fim macular a própria Certidão de Dívida Ativa, vez que não se estaria tão-somente diante de mero erro formal ou material do título executivo, senão do próprio lançamento do crédito tributário. Nesse sentido, é o posicionamento do indexador do Superior Tribunal de Justiça (arts. 926 e 927 do CPC)
(...)
Nota-se que o processo administrativo protocolado no ano de 2019, tinha dentre os pedidos o recálculo e abatimento para os próximos anos, tendo o parecer administrativo concluído que:
“A questão proposta trata-se de pedido de revisão de área construída, conforme dados coletados em campo, foi realizada anda a atualização de outros parâmetros utilizados no sistema de cálculo do IPTU. O contribuinte possui uma área de 1.132,80 metros quadrados com 474,25 metros quadros de área construída, após a homologação da revisão por parte deste Auditor, passo a recalcular o IPTU dos anos de 2017, 2018 e 2019. O montante devido pelo contribuinte relativo aos anos já informados é de R$ 5.513,00.”
No caso, o agravante informa que a CDA já se encontra com o montante recalculado, sendo que nela se verifica que o referido parecer foi em 30.04.2019 e a data de inscrição em 04.09.2019.
Da análise perfunctória da CDA não é possível aferir a metragem utilizada para o cômputo do valor, o que torna o apontamento acima relevante.
Assim, entendo que, havendo aparência da legalidade do crédito, não se adequa a concessão da medida liminar sem que haja a garantia do juízo.
Nesta linha, trago julgados no âmbito desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CDA DECORRENTE DE APURAÇÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO ART. 151, II, DO CTN – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO DISCUTIDO – SÚMULA 112 DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001094-27.2016.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDONEA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Em se tratando de decisão de determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário há necessidade de se prestação de garantia idônea.
(N.U 1000047-61.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO — ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.
Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, de modo que além dos requisitos autorizadores para o deferimento de tutela provisória de urgência, “para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exequendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. Precedentes: AgRg no REsp. n.o 701729/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ. 19/03/2009, REsp n.o 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.o 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.o 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005”. (STJ, Primeira Turma, RESp 1030631/SP).
Recurso provido.
(N.U 1012228-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)
Diante disso, preenchidos os elementos para a concessão do efeito suspensivo, por ausência de garantia idônea do juízo associada à incerteza do direito da parte autora-agravada, em razão da aparência da legalidade do crédito – CDA com valor já recalculado com valor adequado à metragem, consoante parecer anexado.
Em face ao exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à decisão liminar agravada proferida nos autos n. 1010067-23.2020.8.11.0002, até ulterior deliberação do mérito do presente agravo.
Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor desta decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15, bem ainda ao juízo da execução fiscal – feito n. 1000350-84.2020.8.11.0002/2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator